Tribunal: TJSP
Processo: 2210411-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraldas
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência contra r. decisão que postergou e condicionou a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de novo relatório médico circunstanciado, indicando a(s) doença(s) e condições específicas do paciente, de modo a justificar a necessidade dos insumos, concedendo prazo de 30 dias para tanto.
Ausência de real conteúdo decisório do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Insurgência contra r. decisão que postergou e condicionou a apreciação do pedido de tutela antecipada à apresentação de novo relatório médico circunstanciado, indicando a(s) doença(s) e condições específicas do paciente, de modo a justificar a necessidade dos insumos, concedendo prazo de 30 dias para tanto.
Ausência de real conteúdo decisório do ato judicial que postergou a análise do pedido de tutela. Despacho de mero experiente. Insurgência por meio de agravo de instrumento. Descabimento. Não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, combinado com o art. 1011, I, e 1.001, todos do CPC/2015.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.